Tribunal: STF
Processo: ARE 1271628
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO EM COMISSÃO. BIBLIOTECÁRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ESPECÍFICAS. PROVIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. 
    1. O mandado de segurança é meio idôneo para desconstituir ato emanado de conselho regional de fiscalização de profissões, encampado pelo conselho federal.
    2. O cargo de diretor da Divisão de Biblioteconomia e Documentação, conquanto integre a estrutura administrativa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, possui atribuições especificas de bibliotecário, a determinar o seu preenchimento por profissional habilitado.
    3. Observância do princípio do devido processo legal, com a intimação da impetrante dos atos praticados pelos impetrados, como deflui dos autos.
    4. A multa imposta encontra respaldo na legislação, especialmente Leis n. 4.084/62 e 9.674/98, e foi fixada por maioria quando do julgamento pelo Plenário do Conselho Regional, não se podendo aferir a ausência de fundamentação diante da insuficiência de documentos que instruíram a petição inicial.
    5. Remessa necessária e apelações do Conselho Federal de Biblioteconomia e do Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região - CRB7 providas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18; 37, caput, II e V; e 60, § 4°, I, da CF.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual “de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ainda que fosse possível superar o mencionado óbice, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático e probatório, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator